Tribunal: TRF3
Processo: 5002936-51.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1035/1327)

5002936-51.2019.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002936-51.2019.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSANA GABELINI FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS E RADIAÇÃO IONIZANTE. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TEMA 1.291 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 113/2021. EC No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que manteve o reconhecimento de períodos de atividade especial exercida como cirurgiã-dentista contribuinte individual não cooperada, com concessão de aposentadoria especial, promovendo apenas adequação decorrente do Tema 709 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de tempo especial a contribuinte individual não cooperado após a Lei n.o 9.032/1995, à luz do Tema 1.291 do STJ; e (ii) saber se os consectários legais aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública demandam esclarecimento diante das alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n.o 113/2021 e n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.291 do STJ assegura ao contribuinte individual não cooperado o direito ao reconhecimento de tempo especial, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo ilegal a restrição constante do art. 64 do Decreto n.o 3.048/1999.

4. A decisão monocrática enfrentou de forma suficiente a matéria, com base na prova técnica produzida, não havendo tese nova apta a justificar sua modificação em sede de agravo interno.

5. Quanto aos consectários legais, a EC n.o 136/2025 disciplinou apenas a fase entre a expedição do requisitório e o pagamento, impondo, para o período anterior, a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem prejuízo de adequação conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 64 do Decreto no 3.048/1999; art. 194, parágrafo único, V e VI, da CF; art. 195, §5o, da CF; art. 201, caput, da CF; art. 1.021, §2o, do CPC; art. 3o da EC no 136/25; art. 3o da EC no 113/21; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.291 do STJ; Tema 709 do STF; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002936-51.2019.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: ROSANA GABELINI FERREIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 30 de abril de 2019, na qual a parte autora postula o reconhecimento de períodos de atividade exercida em condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

O Juiz da 2a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP acolheu os pedidos da parte autora em sentença proferida em 10 de agosto de 2023, condenando o INSS: a reconhecer como especiais os períodos de 07/04/1993 a 28/02/1999 e de 01/04/1999 a 11/01/2022; a conceder o benefício de aposentadoria especial desde a DER, sendo os valores atualizados conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal; ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito em atraso, observada a Súmula 111 do STJ.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para, nos termos do Tema 709 do STF, determinar tão somente a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanecer laborando em atividade especial ou a ela retornar (ID. 692077).

O INSS interpõe agravo interno (ID. 692077) sustentando: (i) a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, por ausência de fonte de custeio específica e violação aos princípios da equidade na forma de participação do custeio (art. 194, parágrafo único, V, da CF), do caráter contributivo da previdência e do equilíbrio financeiro e atuarial (arts. 194, parágrafo único, VI, e 201, caput, da CF), bem como à regra da contrapartida (art. 195, §5o, da CF); e (ii) a necessidade de revisão dos consectários legais em face da promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que revogou a previsão da SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora dos débitos fazendários.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 692077), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar, nos termos do Tema 709 do STF, a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se a beneficiária permanecer laborando em atividade especial ou a ela retornar, mantendo no mais a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 07/04/1993 a 28/02/1999 e de 01/04/1999 a 11/01/2022 e concedeu o benefício de aposentadoria especial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha reiterado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria relativa à especialidade da atividade exercida por contribuinte individual não cooperado, consignando expressamente:

"DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE EXERCIDA POR CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

A Lei no 8.213/1991, ao instituir nos artigos 57 e 58 a aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum, não excepcionou o contribuinte individual, exigindo tão somente que o segurado — independentemente de sua categoria (empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual) — exerça atividade sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesse sentido, destaca-se a redação do artigo 57, caput, §§ 3o e 4o, do referido diploma legal.

Por outro lado, o artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003, dispõe que o contribuinte individual somente poderá comprovar o exercício de atividade em condições especiais quando for cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção.

Nesse contexto, o Regulamento da Previdência Social, ao vedar o reconhecimento como especial do tempo de serviço prestado pelo segurado contribuinte individual que não seja cooperado, introduz distinção não prevista na Lei no 8.213/1991, criando restrição indevida ao exercício de direito por segurados que se encontram em situações idênticas. Tal limitação extrapola os limites legais, em afronta ao artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade do artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao limitar a concessão da aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, por exceder os limites da Lei no 8.213/1991, que se propôs regulamentar. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. (...)

O caput do artigo 57 da Lei no 8.213/1991 não traça qualquer diferenciação entre as diversas categorias de segurados, elegendo como requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial tão somente a condição de segurado, o cumprimento da carência legal e a comprovação do exercício de atividade especial pelo período de 15, 20 ou 25 anos.

O artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao limitar a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, extrapola os limites da Lei de Benefícios que se propôs regulamentar, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegalidade.

(...)" (grifo no original)

Em relação ao exame individualizado de cada interregno, a decisão agravada asseverou que:

"Período | 07/04/1993 a 28/02/1999

Função | Cirurgiã dentista

Empresa | AUTÔNOMO

Prova | Laudo técnico emitido em 09/10/2017 (ID. 292238680 – Pág. 24/37); Orçamento de serviço de odontologia emitido entre os anos de 1994 a 1998 (ID. 292238680 – Pág. 42/46); Laudo pericial (ID. 292238877)

Análise | Em relação ao período de 07/04/1993 a 28/04/1995, a parte autora exerceu a função de cirurgiã-dentista, a qual pode ser enquadrada como especial por categoria profissional, conforme previsto no item 2.1.3 do Decreto no 53.831/1964.

O laudo técnico atesta que, no período em análise, a parte autora esteve exposta a agentes biológicos de forma habitual e permanente, mediante contato direto com pacientes e instrumentos potencialmente contaminados. É cediço que o EPI, ainda que eficaz, não neutraliza completamente o risco de exposição a agentes biológicos. Portanto, admite-se o reconhecimento da especialidade pela exposição a agentes biológicos no período em análise.

No que concerne à qualidade de contribuinte individual da parte autora, o STJ, no julgamento do Tema 1.291, firmou a tese de que o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a edição da Lei 9.032/1995, desde que comprove a exposição a agentes nocivos.

Ressalte-se que o laudo pericial judicial juntado aos autos ratifica as informações constantes no laudo técnico, confirmando que a parte autora esteve exposta a agentes nocivos à saúde. Tal constatação reforça a caracterização da atividade como especial, nos termos da legislação vigente.

Em relação à radiação ionizante, consta do laudo pericial que, no período em análise, a parte autora permaneceu exposta de forma habitual e permanente a esse agente nocivo à saúde. É cediço que esses agentes possuem potencial para causar diversas doenças profissionais, atuando quimicamente sobre o organismo dos trabalhadores, com risco de ingestão ou penetração por via respiratória e dérmica, sendo classificados como contaminantes atmosféricos. Portanto, admite-se o reconhecimento da especialidade pela exposição à radiação ionizante no período em análise.

Conclusão | Especialidade comprovada"

"Período | 01/04/1999 a 11/01/2022

Função | Cirurgiã dentista

Empresa | AUTÔNOMO / CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Prova | Laudo técnico emitido em 09/10/2017 (ID. 292238680 – Pág. 24/37); Orçamento de serviço de odontologia emitido entre os anos de 1999 a 2017 (ID. 292238680 – Pág. 47/64); Laudo pericial (ID. 292238877)

Análise | O laudo técnico atesta que, no período de 01/04/1999 a 09/10/2017, a parte autora esteve exposta a agentes biológicos de forma habitual e permanente, mediante contato direto com pacientes e instrumentos potencialmente contaminados. É cediço que o EPI, ainda que eficaz, não neutraliza completamente o risco de exposição a agentes biológicos. Portanto, admite-se o reconhecimento da especialidade pela exposição a agentes biológicos no período em análise.

No que concerne à qualidade de contribuinte individual da parte autora, o STJ, no julgamento do Tema 1.291, firmou a tese de que o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a edição da Lei 9.032/1995, desde que comprove a exposição a agentes nocivos.

Ressalte-se que o laudo pericial judicial juntado aos autos ratifica as informações constantes no laudo técnico, confirmando que a parte autora esteve exposta a agentes nocivos à saúde. Tal constatação reforça a caracterização da atividade como especial, nos termos da legislação vigente e demonstra que a exposição a agentes nocivos se estendeu até 11/01/2022.

Em relação à radiação ionizante, consta do laudo pericial que, no período em análise, a parte autora permaneceu exposta de forma habitual e permanente a esse agente nocivo à saúde. É cediço que esses agentes possuem potencial para causar diversas doenças profissionais, atuando quimicamente sobre o organismo dos trabalhadores, com risco de ingestão ou penetração por via respiratória e dérmica, sendo classificados como contaminantes atmosféricos. Portanto, admite-se o reconhecimento da especialidade pela exposição à radiação ionizante no período em análise.

Conclusão | Especialidade comprovada"

Desnecessário, portanto, o acréscimo de nova fundamentação quanto a esse ponto, adotando-se, como razão de decidir, os fundamentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ficam integralmente mantidos.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS E RADIAÇÃO IONIZANTE. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TEMA 1.291 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 113/2021. EC No 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que manteve o reconhecimento de períodos de atividade especial exercida como cirurgiã-dentista contribuinte individual não cooperada, com concessão de aposentadoria especial, promovendo apenas adequação decorrente do Tema 709 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de tempo especial a contribuinte individual não cooperado após a Lei n.o 9.032/1995, à luz do Tema 1.291 do STJ; e (ii) saber se os consectários legais aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública demandam esclarecimento diante das alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n.o 113/2021 e n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.291 do STJ assegura ao contribuinte individual não cooperado o direito ao reconhecimento de tempo especial, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo ilegal a restrição constante do art. 64 do Decreto n.o 3.048/1999.

4. A decisão monocrática enfrentou de forma suficiente a matéria, com base na prova técnica produzida, não havendo tese nova apta a justificar sua modificação em sede de agravo interno.

5. Quanto aos consectários legais, a EC n.o 136/2025 disciplinou apenas a fase entre a expedição do requisitório e o pagamento, impondo, para o período anterior, a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem prejuízo de adequação conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 64 do Decreto no 3.048/1999; art. 194, parágrafo único, V e VI, da CF; art. 195, §5o, da CF; art. 201, caput, da CF; art. 1.021, §2o, do CPC; art. 3o da EC no 136/25; art. 3o da EC no 113/21; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.291 do STJ; Tema 709 do STF; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão